Tribunal: TJDFT
Processo: 0709185-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Civil. Processual Civil. Empréstimo bancário. Mútuo. Taxa de juros.
1.. É permitida a capitalização de juros em mútuo bancário em periodicidade inferior à anual e desde que expressamente pactuada.
2.. Inadmite-se a revisão de contrato quando não demonstrado que existam cláusulas abusivas ou ilegais e os valores cobrados estão de acordo com o que foi pactuado.
3.. Recurso desprovido.